Tribunal: TJMT
Processo: 1012938-16.2022.8.11.0015
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012938-16.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIOGO PORTO CORREA - CPF: 937.973.202-30 (APELANTE), MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 004.737.131-52 (TERCEIRO INTERESSADO), WILBERTO CAVALCANTE BEZERRA - CPF: 033.077.701-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ART. 306, §1o, I, DA LEI No 9.503/97 – DOSIMETRIA DA PENA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUANTO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – DIRIGIR EM ALTA VELOCIDADE E CAPOTAR O VEÍCULO – VALORAÇÃO NEGATIVA ADEQUADA – ELEVAÇÃO DO APENAMENTO – FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA VETOR NEGATIVO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DO STJ – PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – INDICAÇÃO DE DESTINATÁRIO PELO JUÍZO SENTENCIANTE – POSSIBILIDADE – FACULDADE CONFERIDA AO RÉU – AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A análise negativa das "circunstâncias do crime" com base na conduta do agente que dirigia em alta velocidade e veio a capotar o veículo constitui fundamentação idônea para exasperação da pena-base, pois evidencia maior reprovabilidade da conduta e potencial risco à segurança viária, não configurando
bis in idem
.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a exasperação da pena-base pode seguir o parâmetro de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, desde que haja fundamentação concreta e proporcional para o critério utilizado.

A determinação pelo juízo sentenciante do destinatário da prestação pecuniária não usurpa a competência do juízo das execuções penais, pois apenas viabiliza o pagamento voluntário pelo réu após o trânsito em julgado, em consonância com os princípios da celeridade e da eficiência processual, sem prejuízo à eventual alteração pelo juízo da execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Diogo Porto Correa
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da ação penal no 1012938-16.2022.8.11.0015, julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas penas do
art. 306, §1o, inciso I, da Lei no 9.503/97
, à pena de
11 (onze) meses e 08 (oito) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial
aberto
, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor equivalente a 02 (dois) salários mínimos (R$ 2.824,00), em favor do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (CONSEG). Ademais, foi imposta a
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
, pelo prazo de
02 (dois) meses e 03 (três) dias
(sentença – Id. 257534680).

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a revisão da dosimetria da pena, especificamente para afastar a análise negativa das "circunstâncias do crime" na primeira fase da dosimetria. Argumenta que o fato de dirigir em alta velocidade e capotar o veículo não constitui circunstância excepcional que justifique a exasperação da pena acima do mínimo legal. Alega que tais elementos fazem parte do contexto das infrações de trânsito e não caracterizam maior gravidade para justificar a elevação em 1/4 (um quarto) na pena-base.

Subsidiariamente, requer a exclusão da determinação de que a prestação pecuniária seja destinada ao Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (CONSEG), por entender que tal matéria é de competência do juízo das execuções penais, conforme previsão dos artigos 66, V, "a", e 147, ambos da Lei de Execução Penal (Id. 257534687).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que o valor do etilômetro esteve bem acima do permissivo legal, que a conduta do réu de dirigir em alta velocidade seguida de capotamento do veículo excede o tipo penal básico, justificando a exasperação da pena-base. Quanto à destinação da prestação pecuniária, defende que a sentença viabiliza o pagamento voluntário da obrigação pelo condenado, em consonância com os princípios da celeridade, eficiência e razoável duração do processo, sem usurpar a competência do juízo da execução penal (Id. 257534690).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da procuradora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 264714264), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Síntese ministerial:
Condenação pelo crime previsto no artigo 306, §1o, I, da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). Irresignação defensiva: a) revisão da dosimetria da pena: circunstâncias do crime. Pedidos:
1) Requer a reforma da dosimetria da pena no tocante ao aumento da pena-base baseada nas circunstâncias do crime. Impossibilidade.
Tendo em vista as circunstâncias do crime são elementos acidentais/secundários da infração penal, mas que não integram a sua estrutura, dessa forma,

comportamentos como dirigir em alta velocidade e capotar o veículo podem ser utilizados para agravar a pena, evidenciando maior reprovabilidade da conduta e o potencial risco à segurança viária.
2) Alegação de usurpação de competência do juízo da execução penal. Improcedência.
Possibilidade de fixação do destinatário pelo juízo sentenciante. Faculdade dada ao réu de pagamento da condenação. Celeridade e eficiência. Ausência de prejuízo na delimitação. Manutenção da competência do juízo da execução para fixação das condições e do prazo.
Parecer pelo desprovimento do recurso.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 306, §1o, inciso I, da Lei no 9.503/97, à pena de
11 (onze) meses e 08 (oito) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial
aberto
, substituída por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária, além da
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
pelo prazo de
02 (dois) meses e 03 (três) dias
.

Consta da denúncia que no dia 19 de junho de 2022, por volta das 18h00, em via pública, na Avenida Integração, Zona Rural, Município de Sinop/MT,
Diogo Porto Correa
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Narra-se que a Polícia Militar foi acionada para dar apoio à Guarda Municipal em um acidente de trânsito, sendo constatado que o imputado conduzia um veículo Fiat/Palio, cor prata, placa MBW5915, quando perdeu o controle da direção e veio a capotar. Verificou-se que o denunciado estava em visível estado de embriaguez alcoólica, sendo que ao realizar o teste de etilômetro, aferiu-se 1,38 mg/L, valor acima do permissivo legal.

A materialidade e a autoria delitivas restaram incontroversos, tanto que não são objeto de insurgência recursal. O apelante confessou integralmente os fatos descritos na denúncia, admitindo que conduziu o veículo sob efeito de bebida alcoólica e que perdeu o controle do automóvel, capotando-o.

Em verdade, o recorrente questiona somente dois aspectos da sentença: (a) a valoração negativa das "circunstâncias do crime" na primeira fase da dosimetria da pena; e (b) a determinação pelo juízo sentenciante do destinatário da prestação pecuniária.

Passo à análise pormenorizada de cada pleito recursal.

O apelante sustenta, em síntese, que o fato de ter dirigido em alta velocidade e capotado o veículo não constitui circunstância excepcional que justifique a exasperação da pena acima do mínimo legal.

Inicialmente, cabe ressaltar que, na primeira fase da dosimetria, o Magistrado valorou negativamente duas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal: os "maus antecedentes" e as "circunstâncias do crime".

Quanto aos maus antecedentes, o juiz sentenciante considerou a condenação do réu nos autos da Ação Penal no 0005414-53.2020.8.11.0015, que tramitou perante o juízo da 2a Vara Criminal de Sinop/MT, pelo crime de violação de domicílio majorada (art. 150, §1o, do CP), à pena de 06 (seis) meses de detenção (fato ocorrido em 17/05/2020, com trânsito em julgado em 11/04/2023). Essa circunstância não foi objeto de impugnação no recurso.

No que tange às "circunstâncias do crime", o Magistrado fundamentou a valoração negativa nos seguintes termos:
"Em relação às circunstâncias do crime, excedem aquelas normais para o tipo, pois além de conduzir o veículo sob efeito de álcool o imputado dirigia em alta velocidade e inclusive veio a capotar o veículo."
.

A defesa alega, em suma, que dirigir em alta velocidade e capotar o veículo são elementos que podem ser considerados dentro do contexto de infração de trânsito, mas não constituem circunstância de extrema gravidade a ponto de justificar a elevação da pena acima do mínimo legal.

Contudo, não assiste razão ao apelante.

As circunstâncias do crime são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito. O renomado doutrinador Guilherme de Souza Nucci define esse vetor nos seguintes termos:

"São os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito. Quando expressamente gravadas na lei, as circunstâncias são chamadas de legais (agravantes e atenuantes, por exemplo). Quando genericamente previstas, devendo ser formadas pela análise e pelo discernimento do juiz, são chamadas de judiciais. Um crime pode ser praticado, por exemplo, em local ermo, com premeditação, para dificultar a sua descoberta e a apuração do culpado, constituindo circunstância gravosa. No entanto, quando esses elementos acidentais não fizerem parte do contexto das circunstâncias legais (causas de aumento/diminuição; agravantes/atenuantes) devem ser consideradas residuais, leia-se, são as hipóteses que volteiam o delito e nascem da concepção do magistrado."
(NUCCI, Guilherme de S. Manual de Direito Penal - Volume Único. 20a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024.)

No caso concreto, o apelante não apenas dirigiu embriagado - o que já configura o tipo penal previsto no art. 306 do CTB -, mas o fez em alta velocidade, o que resultou no capotamento do veículo, circunstâncias que inequivocamente evidenciam maior reprovabilidade da conduta e potencial risco à segurança viária.

A propósito, este Tribunal de Justiça já decidiu em casos semelhantes:

"[...] Tratando-se de duas razões recursais contra uma única decisão, aplica-se o princípio da unirrecorribilidade. In casu,
não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de condução de veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, pois o paciente agiu com extrema imprudência, pois trafegou em alta velocidade e de forma desgovernada pela via pública
, não tendo, por pouco, atingido dois transeuntes. (HC 531.403/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 25/10/2019, grifou-se) O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. "Cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativas de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa" (Súmula no 171 do Superior Tribunal de Justiça).
(TJ-MT 00001227320178110086 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 04/10/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/10/2022)" (negritou-se)

Dessa forma, não vislumbro ilegalidade na valoração negativa das "circunstâncias do crime", pois o magistrado fundamentou de maneira adequada e idônea sua conclusão, evidenciando elementos concretos que demonstram maior reprovabilidade da conduta.

No tocante à fração utilizada para aumentar a pena-base, o STJ tem orientado que
"Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses"
(AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022).

No caso em análise, o magistrado utilizou a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima (06 meses) e máxima (03 anos) para cada um dos vetores negativos (maus antecedentes e circunstâncias do crime), ou seja, 1/4 (um quarto) no total, exasperando a pena-base para
01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa
.

Tal critério mostra-se adequado e proporcional, respeitando os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça. Vale ressaltar que, na segunda fase, o magistrado reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d" do CP), reduzindo a pena em 1/6, resultando na pena definitiva de
11 (onze) meses e 08 (oito) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

Portanto, não há qualquer reparo a ser feito na dosimetria da pena realizada pelo juiz sentenciante.

O apelante insurge-se, ainda, contra a determinação na sentença de que a prestação pecuniária seja destinada ao Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (CONSEG), argumentando que tal matéria é de competência do juízo das execuções penais, conforme disposto nos artigos 66, V,
"a"
, e 147 da Lei de Execução Penal.

De fato, a Lei de Execução Penal, em seu artigo 66, V,
"a"
, estabelece a competência do juiz da execução para
"determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução"
. Do mesmo modo, o artigo 147 prevê que
"transitada em julgado a sentença que aplicou a pena restritiva de direitos, o Juiz da execução, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, promoverá a execução, podendo, para tanto, requisitar, quando necessário, a colaboração de entidades públicas ou solicitá-la a particulares"
.

No entanto, a mera indicação pelo juízo sentenciante do destinatário da prestação pecuniária não configura usurpação da competência do juízo da execução penal. Pelo contrário, tal providência visa apenas viabilizar o cumprimento voluntário da obrigação pelo condenado, em consonância com os princípios da celeridade e da eficiência processual.

A matéria está prevista no Código Penal,
in verbis
:

“Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 e 48.

§ 1o A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a
entidade pública
ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.”
(negritou-se)

Como bem destacado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
"o magistrado possibilitou ao condenado que o cumprimento da obrigação se dê mediante o pagamento da prestação pecuniária ao CONSEG. Assim, caso queira por fim ao processo, ou seja, se for da conveniência do réu, ele poderá pagar desde logo a pena à entidade fixada pelo Juízo de conhecimento. Do contrário, é necessário aguardar a expedição da guia de execução definitiva e sua remessa à VEP para que, lá, naquele juízo, seja modificada a forma do cumprimento da reprimenda (em especial no que se refere ao destinatário da prestação pecuniária)"
.

Não se observa, portanto, qualquer prejuízo ao apelante, uma vez que ele tem a faculdade de cumprir voluntariamente a obrigação ou aguardar a intervenção do juízo da execução penal.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já se manifestou em caso análogo:

"(...) 1. A determinação do Juízo de origem para que o réu seja intimado a cumprir a prestação pecuniária de forma voluntária não caracteriza usurpação de competência, pois se trata apenas de uma faculdade conferida ao condenado, em consonância com os princípios da celeridade e eficiência processual (art. 5o, LXXVIII e art. 37, caput, da CF/88), uma vez que o cumprimento voluntário/espontâneo é facultativo. 2. O cumprimento voluntário da obrigação não prejudica o réu, uma vez que, caso não opte pelo pagamento imediato, a questão será encaminhada ao Juízo das Execuções Penais, que promoverá a execução da pena restritiva de direitos. Não há falar-se em prejuízo quando se mantém ao réu a faculdade de aguardar a fase de execução penal para adimplir a obrigação. A possibilidade de antecipação é benéfica ao condenado, uma vez que pode ele, querendo, reduzir o tempo para quitação das pendências judiciais. (...)"
(N.U 1016281-20.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024)

Ademais, a indicação do destinatário da prestação pecuniária está em harmonia com a tendência da justiça penal negocial, que busca proporcionar maior celeridade ao processo e eficiência na prestação jurisdicional, em consonância com o princípio da duração razoável do processo, insculpido no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Importante destacar que a sentença não afasta a competência do juízo da execução penal para alterar, se necessário, o destinatário da prestação pecuniária, caso o réu não opte pelo pagamento voluntário. Tanto é assim que o magistrado determinou expressamente a expedição da guia de execução criminal definitiva e sua remessa ao Juízo da VEP local, após o trânsito em julgado da sentença.

Portanto, não há qualquer ilegalidade na determinação do destinatário da prestação pecuniária pelo juízo sentenciante, razão pela qual deve ser mantida a sentença também neste ponto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso de apelação criminal interposto por
Diogo Porto Correa
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025